Tribunal: TCU
Processo: 028.219/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas da Superintendência Regional do Incra em Belém/PA relativa ao Exercício Financeiro de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Superintendência Regional no Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (SR 01/Incra), referente ao exercício de 2016, organizada de forma individual, nos termos da classificação constante do art. 5o da Instrução Normativa TCU 63/2010, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do responsável sr. Nazareno de Souza Santos, Superintendente Regional da SR 01/Incra no período de 1o/1 a 29/5/2016, aplicando-lhe a multa prevista no art. 58, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial da dívida referida no item precedente, caso não atendida a correspondente notificação; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. II, 17 e 23, inc. II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 208 e 214, inc. II, do Regimento Interno/TCU, regulares com ressalva as contas da responsável sra. Edila Ferreira Duarte Monteiro, Superintendente Regional da SR 01/Incra no período de 30/5 a 31/12/2016, dando-lhe quitação; 9.4. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inc. I, 16, inc. I, 17 e 23, inc. I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inc. I, 207 e 214, inc. I, do Regimento Interno/TCU, regulares as contas dos responsáveis srs. Breno Mazzinghy Macedo, então Chefe Substituto da Divisão de Ordenamento e Estrutura Fundiária, Carolina dos Santos Araújo, então Chefe da Divisão de Ordenamento e Estrutura Fundiária, Élton Carlos Garcez da Silva, então Chefe Substituto da Divisão de Desenvolvimento, Francy Mary Fernandes da Silva Costa, então Chefe da Divisão de Desenvolvimento, Lucilene Cunha Pastana Mota, então Chefe Substituta da Divisão de Administração, Luiz Carlos Silva de Oliveira, então Chefe da Divisão de Administração, e Raimundo Juarez Pantoja de Oliveira, então Chefe Substituto da Divisão de Obtenção e Implantação de Projetos, dando-lhes quitação plena; 9.5. dar ciência à Superintendência Regional no Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (SR 01/Incra) acerca das seguintes constatações no exame das contas anuais da entidade do exercício de 2016, a fim de que providências sejam adotadas com vistas a evitar novas ocorrências da espécie: 9.5.1. ausência dos registros pertinentes nos sistemas Siafi e Siconv acerca dos atos de convênios celebrados, em afronta ao art. 5o, § 1o, da Instrução Normativa STN 1/1997 e ao art. 91 da Portaria Interministerial 507/2011; 9.5.2. ausência de adoção de providências para instauração de tomada de contas especial relativa a 48 convênios sob gestão da SR-01/Incra, em afronta ao art. 76 da Portaria Interministerial 507/2011 e ao art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.5.3. não utilização do Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD), em afronta à Portaria CGU 1.043/2007 e à Portaria Incra 290/2008; 9.5.4. omissão na apuração de denúncias e sobrestamento indevido de procedimentos administrativos disciplinares, ensejando, inclusive, a prescrição da pretensão punitiva da Administração em alguns dos processos, em afronta ao art. 143 da Lei 8.112/1990 e aos arts. 5o e 24 da Portaria Incra 191/2009; 9.6. recomendar à Superintendência Regional no Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (SR 01/Incra) que consolide e gerencie as informações obtidas durante os trabalhos de supervisão ocupacional, de forma a efetivamente acompanhar o desenvolvimento dos projetos de assentamentos e a solução dos problemas identificados pelas equipes em campo, produzindo informações confiáveis e tempestivas sobre a efetividade do Programa Nacional de Reforma Agrária; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado o Pará, à Superintendência Regional no Pará do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (SR 01/Incra) e aos responsáveis.